Tribunal: TJMT
Processo: 1028317-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028317-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DA SILVA - CPF: 834.306.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES DA SILVA - CPF: 834.306.101-25 (AGRAVANTE), EUDISLENE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 098.544.971-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. REDE PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar a internação compulsória de paciente dependente químico, com custeio solidário entre Estado e Município, inclusive em clínica privada. A parte agravante sustentou preliminarmente a incompetência do juízo de origem e a inadequação do valor atribuído à causa, além de impugnar, no mérito, a insuficiência técnica do laudo médico que embasou a medida judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação de internação compulsória em clínica privada à custa do Estado, diante da ausência de comprovação da ineficácia do tratamento ambulatorial; (ii) estabelecer se a internação pode ser realizada preferencialmente em unidade pública estadual, com limitação temporal conforme a legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ (IAC no 10/STJ) afasta a exclusividade da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande para processar causas relativas à saúde pública, especialmente quando há risco à efetividade da tutela ou prejuízo à acessibilidade jurisdicional, razão pela qual se reconhece a competência do juízo de origem.

4.

O valor da causa em demandas de saúde pode ser arbitrado com flexibilidade, em razão do caráter inestimável do direito à vida e à saúde, sendo irrelevante a invocação do Tema 1033 do STF, que trata de valores de ressarcimento e não da fixação do valor da causa.

5.

A internação compulsória deve observar requisitos legais e técnicos, exigindo laudo médico circunstanciado que comprove a ineficácia das alternativas terapêuticas ambulatoriais, nos termos da Lei no 10.216/2001, da Resolução CFM no 2.057/2013 e do Enunciado no 116 do CNJ.

6.

O laudo particular apresentado limita-se a recomendar a internação, sem demonstrar esgotamento das medidas ambulatoriais disponíveis no SUS, o que inviabiliza a imposição de custeio em clínica privada.

7.

O parecer do NATJus reforça a necessidade de tratamento inicial para desintoxicação, mas indica que o seguimento deve ocorrer por meio de programas públicos, como CAPS, recomendando a internação em unidade pública especializada.

8.

A legislação específica (Lei no 11.343/2006, art. 23-A, §5o, III) estabelece que a internação de dependente químico deve ocorrer, preferencialmente, em unidades públicas, por prazo máximo de 90 dias, com reavaliação periódica.

9.

É cabível o bloqueio de verbas públicas para garantir a efetividade da tutela da saúde, em caso de resistência injustificada do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A internação compulsória de dependente químico exige demonstração de esgotamento das alternativas terapêuticas ambulatoriais e deve ser precedida de laudo médico circunstanciado.

2.

O custeio da medida deve ser direcionado, preferencialmente, à rede pública estadual de saúde, salvo comprovada inexistência de vagas.

3.

A internação compulsória deve observar limite temporal de 90 dias, admitida prorrogação mediante reavaliação médica.

4.

O bloqueio de verbas públicas é admissível para assegurar a efetividade da tutela de saúde, diante da omissão do ente estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC, arts. 291 e 300; Lei no 10.216/2001, arts. 4o, 6o e 9o; Lei no 11.343/2006, art. 23-A, §5o, III; Resolução CFM no 2.057/2013, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no 10 (RMS 64.531/MT); STF, RE 666.094 (Tema 1033); TJ-MG, AI 1.0000.23.039049-4/002, Rel. Desa. Yeda Athias, j. 03.07.2024; TJMT, AI 10253984620238110000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação de Internação Compulsória ajuizada por Eudislene Cristina da Silva Oliveira em favor de seu tio Marcelo Alves da Silva, portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool e múltiplas drogas (CID F10.2 e F19.2).

A parte autora alegou que o paciente apresenta episódios de agressividade e riscos à integridade física própria e de terceiros, não possuindo condições financeiras de custear tratamento especializado, razão pela qual requereu a internação compulsória em clínica psiquiátrica, pelo período mínimo de seis meses, sob pena de bloqueio de valores públicos

O magistrado singular deferiu a tutela de urgência, determinando a internação compulsória de Marcelo Alves da Silva, a ser custeada pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Pedra Preta, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em clínica de recuperação/psiquiátrica especializada, pelo período mínimo de seis meses, sob pena de bloqueio judicial de valores e responsabilização civil e penal pelo descumprimento.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a) Incompetência do juízo prolator, por entender que, diante do valor da causa — que, segundo a Tabela SIGTAP, seria de R$ 1.518,00 —, o feito deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 2o da Lei 12.153/2009 e o IRDR 85.560/2016 (Tema 1 do TJMT); b)Valor da causa incorreto, pois fixado em R$ 100.000,00 sem amparo técnico, divergindo dos parâmetros públicos de custo para internação psiquiátrica; c)Ofensa à hierarquia do SUS e às diretrizes da Lei 14.133/2021, por ter sido imposta obrigação de custeio imediato sem observância do devido procedimento administrativo, licitação ou dispensa legal; Necessidade de prazo razoável para cumprimento da decisão, de até 3 meses para licitação ou, no mínimo, 15 dias úteis para contratação direta; d) Pedido de suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada, sob pena de bloqueio de valores públicos via SISBAJUD e dano de difícil reparação ao erário;

No mérito, requer o provimento do agravo para: a) Reconhecer a incompetência do juízo de origem; Afastar a imposição de internação compulsória em clínica particular; Subsidiariamente, determinar que eventual internação se realize em estabelecimentos públicos estaduais habilitados, como o Hospital Adauto Botelho (Cuiabá) ou o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso (Rondonópolis), limitada ao prazo máximo de 90 dias, nos termos do art. 23-A, § 5o, III, da Lei 11.343/2006, com renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses, e apresentação prévia de três orçamentos caso, excepcionalmente, seja necessária a rede privada.

Por fim, o Estado requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a intimação da parte agravada para contrarrazões e, ao final, o provimento do recurso, reformando integralmente a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente para determinar que a internação compulsória do paciente seja realizada exclusivamente em estabelecimento público estadual de saúde (id. 309128890).

Sem contrarrazões apresentadas pela parte Agravada, apesar de ser devidamente intimada (id. 322991854).

A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dr. Théodosio Ferreira Freitas, opinou pelo provimento parcial do recurso (id. 324690363).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINARES.

I – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM

A preliminar de incompetência arguida pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhida.

Com efeito, embora a Resolução TJMT no 09/2019 tenha conferido à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande competência estadual para causas de saúde pública, o STJ, no julgamento do IAC no 10 (RMS 64.531/MT), fixou entendimento no sentido de que tal competência não tem caráter exclusivo e absoluto, devendo prevalecer apenas quando não houver causas envolvendo infância, idoso ou juizados, nem prejuízo ao acesso à Justiça.

No caso em análise, trata-se de paciente domiciliada em Pedra Preta/MT, sendo razoável e proporcional a manutenção da competência do juízo local, a fim de garantir o princípio da acessibilidade jurisdicional e a celeridade processual. Nesse sentido, decisões recentes da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT têm reconhecido a competência residual das comarcas de origem quando a tramitação em Várzea Grande implicar prejuízo à efetividade da tutela da saúde.

Rejeito, portanto, a preliminar.

Quanto à impugnação do valor da causa, também não procede. Embora o Estado sustente que o montante de R$ 100.000,00 não reflete o conteúdo econômico da lide, a jurisprudência admite flexibilidade nesses casos, pois se trata de direito inestimável (vida e saúde), conforme o art. 291 do CPC.

A orientação firmada no Tema 1033 do STF (RE 666.094) refere-se à fixação de valores de ressarcimento e execução de despesas, não à mera atribuição de valor da causa. Assim, ausente demonstração de prejuízo processual, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central reside acerca da internação compulsória de paciente dependente químico, a qual deve ser custeada solidariamente pelo Estado e pelo Município, inclusive em rede privada.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

De início, embora a saúde seja um direito fundamental (CF, art. 6o e art. 196), o exercício deste direito pressupõe a observância dos critérios técnicos estabelecidos pelas políticas públicas do SUS, que visam garantir isonomia, eficiência e racionalidade na gestão dos recursos públicos.

O Agravante sustenta que o laudo médico apresentado não atende aos requisitos legais para justificar a medida extrema de internação compulsória, pois não demonstra o esgotamento dos meios terapêuticos extra-hospitalares, tampouco descreve circunstanciadamente a imprescindibilidade da internação, conforme exigem os arts. 4o, 6o e 9o da Lei n.o 10.216/2001, o art. 31 da Resolução CFM n.o 2.057/2013 e o Enunciado n.o 116 do CNJ.

De fato, a internação compulsória é medida de caráter excepcional, devendo ser utilizada apenas quando ineficazes as alternativas terapêuticas menos gravosas, sob pena de afronta ao direito fundamental à liberdade individual e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade.

A legislação de regência (Lei n.o 10.216/2001) impõe que a medida seja precedida de laudo médico circunstanciado e adotada somente quando demonstrada a necessidade de intervenção hospitalar em ambiente especializado, após esgotadas as medidas ambulatoriais.

No caso concreto, o laudo médico particular anexado à inicial apenas recomenda a internação do paciente, sem indicar tentativas prévias de tratamento ambulatorial ou ineficácia dos serviços públicos de saúde disponíveis (CAPS, NASF, equipe multiprofissional), o que fragiliza o suporte técnico da decisão agravada.

Embora o parecer técnico do NATJus mencione a conveniência da internação inicial para desintoxicação, ressalta expressamente que, após a estabilização clínica, o paciente deve ser reintroduzido nos programas ambulatoriais do SUS, o que reforça a necessidade de tratamento em unidade pública habilitada, e não em clínica privada.

Nesse contexto, é cabível a readequação da decisão agravada, a fim de compatibilizá-la com as normas técnicas e com a política pública de saúde mental vigente, evitando a imposição de obrigação desproporcional ao ente estadual.

Consoante o art. 23-A, §5o, III, da Lei n.o 11.343/2006, as internações para tratamento de dependência química devem ocorrer,
preferencialmente, em estabelecimentos públicos
, com prazo máximo de 90 (noventa) dias, salvo reavaliação médica que recomende prorrogação.

Dessa forma, a medida deve ser limitada temporalmente e executada exclusivamente na rede pública estadual de saúde, em hospitais psiquiátricos habilitados, como o Hospital Adauto Botelho (Cuiabá) e o Hospital Psiquiátrico Paulo de Tarso (Rondonópolis)
.

Nesse sentido, trago julgado dos tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - ART. 6o E ART. 9o DA LEI No 10.216/2001 - IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA - COMPROVADA - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO . - Evidenciada a necessidade e a urgência na internação compulsória para o tratamento de transtornos mentais e psiquiátricos do paciente, bem como o fundado receio de dano à sua saúde, com risco para si e terceiros, impõe-se a manutenção da decisão que determinou sua internação compulsória em clínica especializada. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14731981420248130000 1.0000.23 .039049-4/002, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 03/07/2024, 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2024)”.

Nesse sentido o entendimento desta corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEPENDENTE QUÍMICO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – NECESSIDADE CARACTERIZADA – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – TRATAMENTO DE ALTO CUSTO – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROVIDO EM PARTE. A saúde é direito de todos e dever do Estado, lato sensu, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde
. Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência da internação compulsória em favor do paciente, por meio de laudo circunstanciado, emitido por médico psiquiatra, tal providência deve ser realizada, conforme disposto nos artigos 4o e 6o, da Lei 10.2016/2001 .
Considerando a complexidade e o alto custo do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10253984620238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/02/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/02/2024) Grifo nosso.

Igualmente, mostra-se razoável a imposição de bloqueio de verbas públicas, no caso de resistência do Estado ao cumprimento das políticas de saúde.

Diante do exposto, rejeito as preliminares, e no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que: a) a internação compulsória ocorra preferencialmente em estabelecimento público estadual habilitado (Hospital Adauto Botelho ou Hospital Paulo de Tarso); b) pelo prazo máximo da internação seja de 90 (noventa) dias, com reavaliação médica periódica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025